Tribunal: STF
Processo: Rcl 82726
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADI 7.447. Anterioridade da decisão reclamada. Inexistência de parâmetro. Incabível o instrumento reclamatório quando fundado em fatos anteriores ao paradigma de controle invocado. Precedentes. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão da 4ª Vara Federal de São João de Meriti da Seção Judiciário do Rio de janeiro, prolatado no Inquérito Policial nº 5009261-33.2022.4.02.5110/RJ, à alegação de violação da autoridade da decisão exarada na ADI 7.447/PA.



    O reclamante narra tratar-se de “investigações conduzidas pela PF e pelo MPF, que resultaram em representação para prisão preventiva, busca e apreensão, e sequestro de valores. As apurações visam esclarecer indícios de que a Secretaria de Educação do Município de Belford Roxo, com a colaboração ou conivência de diretores de escolas, teria falsificado os mapas de alimentação escolar referentes aos anos de 2019 e 2020, com o intuito de adulterar a quantidade real de alimentos fornecida pelas empresas contratadas pelo Município, com a participação do então Prefeito”.



    Relata que “[n]o dia 23 de junho de 2023, no âmbito do Inquérito Policial nº 5009261- 33.2022.4.02.5110, o Ministério Público Federal, na qualidade de dominus litis, requereu a remessa do caso ao Egrégio Tribunal Federal, em respeito ao foro por prerrogativa de função do Prefeito de Belford Roxo, por identificar indícios de seu envolvimento nos fatos investigados”. 



    Assenta, todavia, que “a douta Juíza da 4ª Vara Federal de São João de Meriti, então responsável pelo feito, em manifesta e inaceitável usurpação de competência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decidiu pelo indeferimento da remessa dos autos ao TRF2, conforme consta no evento 43 dos autos do Inquérito Policial nº 5009261-33.2022.4.02.5110”.



    Aponta, que “a análise sobre a aplicação do foro por prerrogativa de função no caso, em face da menção ao nome do Prefeito e das transações relacionadas, caberia ao TRF2, e não ao juízo de primeira instância decidir sobre o tema”. 



    Acresce que “[d]evido ao foro por prerrogativa de função do então Prefeito, ainda que se considere que não há nulidade por não ser necessária autorização judicial prévia para investigá-lo – o que, destaca-se, não é o esperado, tendo em vista a tese firmada por esta Egrégia Corte em controle concentrado de constitucionalidade -, resta evidente a nulidade da decretação de prisão dos investigados, expedição de mandados de busca e apreensão, bloqueios de ativos financeiros e outras medidas cautelares proferidas por autoridade manifestamente incompetente, uma vez que essa apreciação caberia ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região”.



    Por fim, sintetiza ser “imprescindível a garantia da autoridade da tese fixada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, o que demonstra, de forma evidente, a nulidade da própria investigação e da operação policial dela proveniente, seja pela ausência de autorização prévia para a instaurar a investigação, uma vez que já se tinha conhecimento da possível atuação do então Prefeito nos atos apurados, seja pela descoberta fortuita dessa possível atuação sem a imediata remessa dos autos ao TRF da 2ª Região, enquanto órgão competente para apreciar a questão’.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do inquérito policial e dos processos correlatos, e, no mérito, pleiteia a procedência da reclamação para reconhecer a nulidade da investigação em face do Prefeito, bem como a nulidade dos atos praticados na investigação e na operação policial.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Alega-se, na presente reclamação, infringência à decisão desta Suprema Corte prolatada ao julgamento do ADI 7.447/PA, cujo acórdão restou assim ementado:



    "EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra.



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes.



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.”



    (ADI 7447, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, DJe 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)



    Reproduzo o ato reclamado, julgado em 11.7.2023, pelo Juízo da 4ª Vara Federal de São João de Meriti, Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Doc. 11):



    “(...)



    Trata-se de arguição de incompetência absoluta deste juízo, para processar o presente IPL bem como a Medida Cautelar que lhe deu origem, suscitada pelo MPF, e seu consequente requerimento de declínio de competência em favor do E. TRF da 2ª Região, ao argumento de que foi constatada a existência de elementos indiciários que demonstram o possível envolvimento nos fatos ora investigados do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Belford Roxo, o qual possui foro especial por prerrogativa de função.



    Contudo, após detalhada e cautelosa leitura e análise de todas as peças e documentos que instruem o presente IPL, e também a Medida Cautelar que lhe deu origem, verifico que os elementos indiciários a que se refere o MPF são os seguintes:



    (...) a análise conjunta dos RIFs 80068 e 80225 apontam para o seguinte cenário: a JOTA 3 LOJA DE CONVENIÊNCIA, na mesma época em que recebeu pagamentos advindos da SEMED/BR, enviou parte deles para a AMS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., de propriedade de primos de 1o grau do Secretário Municipal de Educação D.S.M., empresa essa que, também no mesmo período, transferiu recursos para DULCILEIA ANGÉLICA DE FREITAS, Subprocuradora Geral do Município, sendo que ela própria afirmou que os repassou para MARCOS DOMINGOS LUIZ, Secretário de Gabinete do atual Prefeito de Belford Roxo WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO, o ‘Waguinho’.



    “(...) as investigações até o momento realizadas, em especial as circunstâncias trazidas pelo RIFs 80068 e 80225, revelaram a possível participação, no esquema ilícito investigado, de três pessoas diversas ocupantes do alto escalão do Município de Belford Roxo, sendo dois Secretários Municipais e uma Subprocuradora-Geral do Município, todos eles exercendo, nos dias atuais, funções diretamente ligadas ao próprio Prefeito de Belford Roxo, WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO. Este, no ano em que possivelmente ocorreram as transferências de recursos acima citadas (2020), concorria à reeleição ao cargo de prefeito municipal”.



    “ (...) diante dessa confluência de elementos em direção a pessoas de confiança do Prefeito de Belford Roxo WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO, não há como se ignorar as suspeitas quanto à possível participação, no esquema ilícito investigado nestes autos, não apenas de D.S.M., MARCOS DOMINGOS LUIZ e DULCILEIA ANGÉLICA DE FREITAS, mas, também, do próprio Prefeito “Waguinho”, superior hierárquico diretamente ligado a tais agentes públicos”.



    GRIFEI!



    Ou seja, conforme aduzido pelo MPF, os "elementos indiciários" que indicam o possível envolvimento e/ou participação do Exmo. Sr. Prefeito do Municípo de Belford Roxo nos delitos em apuração resumem-se no fato de que há elementos de prova que indicam a participação e/ou envolvimento de 2(dois) Secretários Municipais e 1(uma) Subprocuradora Municipal em tais delitos, já que tratam-se de cargos de confiança do Chefe do Executivo Municipal.



    No entanto, data maxima venia, razão não lhe assiste, senão vejamos.



    O foro especial por prerrogativa de função é uma garantia constitucional por meio da qual determinados agentes públicos, em razão do cargo ou funções que desempenham, são processados e julgados criminalmente por órgãos colegiados de determinados Tribunais.



    Assim, com efeito, neste viés, é garantido ao Chefe do Executivo Municipal o foro especial por prerrogativa de função, para que, originariamente, seja julgado perante o Tribunal de Justiça, nos termos do inciso X do artigo 29 da Constituição Federal:



    (...)



    Contudo, o enunciado da Súmula de nº 702 do Supremo Tribunal Federal, restringe a competência originária do Tribunal de Justiça, para julgamento dos prefeitos, aos crimes da competência da Justiça Comum Estadual, razão pela qual, por simetria, incidindo o agente em quaisquer das hipóteses com repercussão penal previstas no artigo 109 da Constituição da República Federativa do Brasil, atribuir-se-á a competência ao respectivo Tribunal Regional Federal. In verbis:



    (...)



    Portanto, é certo que, não há dúvidas acerca da competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os prefeitos pela prática, em tese, de crimes por eles praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, conforme estabelecido no artigo 109 da Carta da República.



    No entanto, não é menos certo que, na esteira da hodierna jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, a aferição do foro especial por prerrogativa de função deve balizar-se em alguns critérios, dentre eles, o fato ter ocorrido durante o exercício do cargo, bem como haver indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa no ilícito.



    Neste sentido, asseverou o e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135683/GO:



    (...)



    Portanto, ao contrário do que aduzido pelo MPF, não vislumbro na hipótese, ao menos até o presente momento processual, qualquer indício de participação ativa e concreta do Chefe do Executivo do Município de Belford Roxo nos fatos em apuração.



    Conforme já exposto, o MPF levanta uma suspeita tão somente lastreado no fato de que se os elementos de prova já colhidos até o momento apontam na direção de 3 pessoas que ocupam cargo de confiança do Chefe do Poder Executivo Municipal de Belford Roxo, este também estaria envolvido no ilícito em apuração.



    E admitir-se uma mera suposição como indicio de participação ativa e concreta do Chefe do Executivo para fins de deslocamento da competência, além de contrariar o conceito de indício, estabelecido no artigo 239 do CPP e acarretar a banalização do foro especial por prerrogativa de função, seria admitir a responsabilidade objetiva em matéria penal, ferindo de morte o Princípio Constitucional da Pessoalidade, insculpido no artigo 5o., inciso XLV da Constituição Federal, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado.



    Com todo respeito, a narrativa de base do MPF para o declínio da competência traduz um juízo meramente hipotético, posto que não há nos autos, até o presente momento, sequer citação nominal direta ao Prefeito, ou quaisquer outros indícios concretos de sua participação ativa no delito, de modo a justificar a derrogação do foro comum.



    Destarte, por não vislumbrar, ao menos por ora, elemento concreto algum que justifique o DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, o INDEFERIMENTO do pedido formulado pelo Ministério Público Federal, ao Evento 40, é medida que se impõe, sem prejuízo de nova análise na hipótese do surgimento de indícios concretos acerca da participação ativa da indigitada autoridade, titular da prerrogativa de função, na dinâmica dos fatos.



    CONCLUSÃO



    Em assim sendo, ante o exposto e na forma da fundamentação supra, que passa a integrar o presente decisum, MANTENHO A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E INDEFIRO o pedido de remessa dos feitos judiciais em epígrafe (Inquérito Policial 5009261-33.2022.4.02.5110 e Medida Cautelar de Busca e Apreensão 5007818-47.2022.4.02.5110/RJ) ao E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sem prejuízo de nova análise, na hipótese de surgimento de indícios concretos acerca da participação ativa de autoridade titular de prerrogativa de função na dinâmica dos fatos.”



    Observo, desde logo, que o mero cotejo das datas juridicamente relevantes evidencia a absoluta inadmissibilidade deste instrumento reclamatório.



    Conforme colhe-se dos autos, o inquérito policial foi instaurado em 07 de outubro de 2022, em decorrência da Medida Cautelar número 007818-47.2022.4.02.5110, distribuída em 28 de agosto de 2022, pelo Ministério Público Federal, objetivando, em resumo, Busca e Apreensão e respectiva Quebra de Sigilo Telemático e de Dados de diversos documentos e aparelhos existentes em galpão da SEMED e utilizados a serviço do Município de Belford Roxo, bem como aqueles pertencentes e/ou em posse dos investigados Dennis Macedo, Luiz Eder Valani e Rafael Gonçalvez de Araújo. 



    A decisão ora reclamada, que manteve a competência da justiça federal de primeiro grau e indeferiu o pedido de remessa dos feitos ao E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi proferida no dia 11.7.2023, ou seja, muito tempo antes da decisão proferida na ADI 7.447/PA.



    Desse modo, entendo incabível suscitar como parâmetro da reclamação a decisão exarada na ADI 7.447/PA, julgada em 21.11.2023 e publicada em 04.12.2023.



    Não se pode invocar, portanto, entendimento firmado em data muito posterior ao início das investigações efetivadas no presente caso, na tentativa de invalidar todas as provas que legítima e licitamente foram colhidas. 



    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o paradigma cuja autoridade se pretende preservar seja anterior ao ato reclamado.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” 



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



     



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 



    1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 52473 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.06.2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    III - Embargos de declaração rejeitados” 



    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021).



     



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação, que não consubstancia sucedâneo de recurso. 



    Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas: ‘tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte’ (Rcl 4.003/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente